Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARGO EM COMISSÃO. ASSÉDIO MORAL. SUPERIOR HIERÁRQUICO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 282, §1o do CPC, não havendo prejuízo para a parte, não será decretada a nulidade. 1.1. Em que pese o erro na instrução processual, na medida em que o autor não foi intimado para se manifestar a respeito de documento colacionado aos autos extemporaneamente, não se verifica efetivo prejuízo ao autor, na medida em que teve diversas oportunidades de se manifestar nos autos após a juntada do mencionado documento, bem como em vista de ter realizado a impugnação ao conteúdo do documento em seu recurso de apelação. Ademais, a matéria versada no documento extemporaneamente juntado não influenciou o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. 1.2. Ausente o prejuízo a parte apelante, deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. O assédio moral pode ser entendido como conduta abusiva, extrema, proposital e frequente no ambiente de trabalho, que gera consequências negativas para a autoestima do agente público, além de ferir sua dignidade. Decorre de exposições a situações humilhantes e constrangedoras, que se repetem ao longo do tempo, e desestabilizam a relação do agente público com a organização e com as pessoas que o cercam, causando sofrimento psíquico e físico, de acordo com a cartilha de orientações e procedimento da Controladoria-Geral da União (Guia Lilás) e o guia de orientações sobre assédio moral no ambiente de trabalho elaborado pelo TJDFT.
3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito tanto no que se refere ao alegado assédio moral praticado pela ré, como quanto à correlação entre sua exoneração e qualquer interferência da ré, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida.
4. Apelação cível conhecida e não provida.